Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONVITE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, § 4o, da Constituição Federal, estabelece que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”
2. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92) prevê três espécies de atos de improbidade administrativa: 1) enriquecimento ilícito (art. 9o); 2) prejuízo ao erário (art. 10); e 3) atentar contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
3. Com relação ao ato de causar lesão ao erário, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que "para a caracterização de improbidade administrativa, por frustação da licitude do processo de licitação, tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se de dano in re ipsa" (REsp 1.624.224/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018).
4. Por outro lado, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
5. O acervo probatório não indica a presença dos elementos caracterizados de dolo ou culpa para concluir que as condutas perpetradas pelos réus sejam aptas a configurar ofensa ao art. 10, VIII ou ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
6. Apelação e remessa necessária não providas.